Tribunal: TRF3
Processo: 5000855-78.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
282/740)

5000855-78.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA E IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO IMPLEMENTO ETÁRIO NÃO COMPROVADA. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL NÃO ÚTIL PARA CORROBORAR TODO PERÍODO ALEGADO. RECOLHIMENTOS COMO CONTRIBUINTE FACULTATIVO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora requer o benefício de aposentadoria por idade rural e para comprovar o alegado trabalho rural acostou aos autos, cópia de sua CTPS constando ape

Inteiro teor:
282/740)

5000855-78.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA E IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO IMPLEMENTO ETÁRIO NÃO COMPROVADA. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL NÃO ÚTIL PARA CORROBORAR TODO PERÍODO ALEGADO. RECOLHIMENTOS COMO CONTRIBUINTE FACULTATIVO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora requer o benefício de aposentadoria por idade rural e para comprovar o alegado trabalho rural acostou aos autos, cópia de sua CTPS constando apenas sua qualificação civil, contrato de serviço funerário no ano de 1999 e carteira de filiação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bataiporã no ano de 2006 e ficha de inscrição médica da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Nova Andradina.

3. Os documentos apresentados não são úteis a corroborar o trabalho rural da autora no período de carência e principalmente no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, ainda que corroborado pela oitiva de testemunhas em seus depoimentos, visto que, o período de carência e àquele imediatamente anterior à data do seu implemento etário seria compreendido entre os anos de 2002 a 2017, contabilizando 180 meses de comprovação do serviço exclusivamente rural, não há prova material útil a subsidiar a prova testemunhal neste período.

4. Os documentos mais recentes apresentados pela autora, quais sejam, a matrícula em Sindicato Rural e a ficha médica da Secretaria da Saúde daquele Município, são inservíveis como início de prova material, vez que não comprovada a contemporaneidade e veracidade das anotações ali lançada e não úteis à corroborar os depoimentos das testemunhas em todo período de carência, assim como não restou demonstrado que na data próxima ao implemento etário não restou demonstrado, tendo apenas apresentado recolhimentos vertidos à Previdência como facultativo o que implica que a autora, desde 2014 até os dias atuais, não exerce atividade rural, diante da relação jurídica do segurado facultativo garantir o benefício previdenciário à pessoas que não exercem atividade remunerada, tais como donas de casa, estudantes e desempregados.

5. Embora as contribuições facultativas possam ser consideradas para fins de aposentadoria, não servem para a comprovação do trabalho rural exercido pela autora como empregado rural, visto que esta pressupõe o recolhimento como contribuinte individual, não sendo este o caso in tela e, portanto, não servindo como meio de prova do alegado trabalho rural da autora por todo período de carência e pelo trabalho rural no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário.

6. Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

7. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do alegado, não restando demonstrado a carência mínima necessária de 180 meses de trabalho rural e o trabalho rural exercido no período imediatamente anterior à data do requerimento administrativo, determino a reforma da sentença e a improcedência do pedido de aposentadoria por idade rural à parte autora.

8. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

9. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

10. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

11. Apelação do INSS parcialmente provida.

12. Processo extinto sem julgamento do mérito.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000855-78.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MARIA ALICE CARRIEL

Advogado do(a) APELADO: ANGELA PAULA VITORINO - MS18119-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000855-78.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MARIA ALICE CARRIEL

Advogado do(a) APELADO: ANGELA PAULA VITORINO - MS18119-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão da autora, determinando a implantação da aposentadoria por idade à requerente, na condição de trabalhadora rural, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, a contar da data do requerimento administrativo em 1o /3/2018, com abono anual, em dezembro, também no valor de 1 (um) salário mínimo, deferida a tutela de urgência nos termos do artigo 300 cumulado com o artigo 298 do Novo CPC; nos termos do artigo 1o -F da Lei 11.960/09, determinou a incidência, para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação e, consoante o disposto nos parágrafos 1o e 2o do artigo 24 da Lei Estadual 3.779, de 11/11/2009 (Regimento de Custas do Estado de Mato Grosso do Sul), condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da soma das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 85, §3o inciso I, do CPC, e da Súmula 111 do STJ.

O INSS interpôs recurso de apelação alegando a inadmissibilidade do reconhecimento da aposentadoria pela prova exclusivamente testemunhal, sendo exigido ao menos início de prova material para comprovação do tempo de serviço; bem como a ausência do exercício elaborado pela autora como segurada especial quando segurada facultativa; observou que a parte autora busca comprovar 180 meses, equivalente a 15 anos, de atividade rural, nos termos do art.143 da Lei 8.213/91, todavia, não restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural seja na condição de diarista rural seja na condição de trabalhador rural em regime de economia familiar e conforme extrato do CNIS, que anexou, a autora está inscrita como contribuinte facultativa desde 2014 até os dias atuais, o que elide o alegado exercício de atividade rural em regime de economia familiar, ainda que a família tenha adquirido propriedade rural ou seja beneficiária por comodato e que os elementos arrolados aos autos não são adequados para figurar como início de prova material. Requer o provimento do pedido com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial e em face do princípio da eventualidade, que seja reformada a sentença no tocante à data do início do benefício a ser fixada na data da audiência de instrução e julgamento e à isenção das custas processuais.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000855-78.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MARIA ALICE CARRIEL

Advogado do(a) APELADO: ANGELA PAULA VITORINO - MS18119-A

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a parte autora, nascida em 15/01/1962, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2017. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Antes de analisar os requisitos relativos à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência, cumpre salientar que o esgotamento do prazo acima referido não constitui óbice à percepção de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, nos termo do disposto no art. 39, I, da Lei no 8.213/91.

No entanto, o exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovados os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

In casu, a parte autora requer o benefício de aposentadoria por idade rural e para comprovar o alegado trabalho rural acostou aos autos, cópia de sua CTPS constando apenas sua qualificação civil, contrato de serviço funerário no ano de 1999 e carteira de filiação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bataiporã no ano de 2006 e ficha de inscrição médica da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Nova Andradina.

Os documentos apresentados não são úteis a corroborar o trabalho rural da autora no período de carência e principalmente no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, ainda que corroborado pela oitiva de testemunhas em seus depoimentos, visto que, o período de carência e àquele imediatamente anterior à data do seu implemento etário seria compreendido entre os anos de 2002 a 2017, contabilizando 180 meses de comprovação do serviço exclusivamente rural, não há prova material útil a subsidiar a prova testemunhal neste período.

Os documentos mais recentes apresentados pela autora, quais sejam, a matrícula em Sindicato Rural e a ficha médica da Secretaria da Saúde daquele Município, são inservíveis como início de prova material, vez que não comprovada a contemporaneidade e veracidade das anotações ali lançada e não úteis à corroborar os depoimentos das testemunhas em todo período de carência, assim como não restou demonstrado que na data próxima ao implemento etário não restou demonstrado, tendo apenas apresentado recolhimentos vertidos à Previdência como facultativo o que implica que a autora, desde 2014 até os dias atuais, não exerce atividade rural, diante da relação jurídica do segurado facultativo garantir o benefício previdenciário à pessoas que não exercem atividade remunerada, tais como donas de casa, estudantes e desempregados.

Assim, embora as contribuições facultativas possam ser consideradas para fins de aposentadoria, não servem para a comprovação do trabalho rural exercido pela autora como empregado rural, visto que esta pressupõe o recolhimento como contribuinte individual, não sendo este o caso in tela e, portanto, não servindo como meio de prova do alegado trabalho rural da autora por todo período de carência e pelo trabalho rural no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário.

Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação do alegado, não restando demonstrado a carência mínima necessária de 180 meses de trabalho rural e o trabalho rural exercido no período imediatamente anterior à data do requerimento administrativo, determino a reforma da sentença e a improcedência do pedido de aposentadoria por idade rural à parte autora.

Contudo, de acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento à apelação do INSS e, de ofício, determino a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, conforme ora consignado.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA E IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO IMPLEMENTO ETÁRIO NÃO COMPROVADA. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL NÃO ÚTIL PARA CORROBORAR TODO PERÍODO ALEGADO. RECOLHIMENTOS COMO CONTRIBUINTE FACULTATIVO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora requer o benefício de aposentadoria por idade rural e para comprovar o alegado trabalho rural acostou aos autos, cópia de sua CTPS constando apenas sua qualificação civil, contrato de serviço funerário no ano de 1999 e carteira de filiação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bataiporã no ano de 2006 e ficha de inscrição médica da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Nova Andradina.

3. Os documentos apresentados não são úteis a corroborar o trabalho rural da autora no período de carência e principalmente no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, ainda que corroborado pela oitiva de testemunhas em seus depoimentos, visto que, o período de carência e àquele imediatamente anterior à data do seu implemento etário seria compreendido entre os anos de 2002 a 2017, contabilizando 180 meses de comprovação do serviço exclusivamente rural, não há prova material útil a subsidiar a prova testemunhal neste período.

4. Os documentos mais recentes apresentados pela autora, quais sejam, a matrícula em Sindicato Rural e a ficha médica da Secretaria da Saúde daquele Município, são inservíveis como início de prova material, vez que não comprovada a contemporaneidade e veracidade das anotações ali lançada e não úteis à corroborar os depoimentos das testemunhas em todo período de carência, assim como não restou demonstrado que na data próxima ao implemento etário não restou demonstrado, tendo apenas apresentado recolhimentos vertidos à Previdência como facultativo o que implica que a autora, desde 2014 até os dias atuais, não exerce atividade rural, diante da relação jurídica do segurado facultativo garantir o benefício previdenciário à pessoas que não exercem atividade remunerada, tais como donas de casa, estudantes e desempregados.

5. Embora as contribuições facultativas possam ser consideradas para fins de aposentadoria, não servem para a comprovação do trabalho rural exercido pela autora como empregado rural, visto que esta pressupõe o recolhimento como contribuinte individual, não sendo este o caso in tela e, portanto, não servindo como meio de prova do alegado trabalho rural da autora por todo período de carência e pelo trabalho rural no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário.

6. Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

7. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do alegado, não restando demonstrado a carência mínima necessária de 180 meses de trabalho rural e o trabalho rural exercido no período imediatamente anterior à data do requerimento administrativo, determino a reforma da sentença e a improcedência do pedido de aposentadoria por idade rural à parte autora.

8. De acordo com o atual entendimento adotado pelo STJ: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade da autora intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa." (REsp 1352721/SP).

9. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

10. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

11. Apelação do INSS parcialmente provida.

12. Processo extinto sem julgamento do mérito. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.